Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-08.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015039-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015039-08.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO
STAY PERIOD
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento proferido pela 2ª Seção, do c. STJ, em julgamento ao
AgRg no CC 142082/DF,
embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso."
(Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015039-08.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENPA Engenharia e Parceria Ltda. – em recuperação judicial,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o

Banco Bradesco S.A., deferiu a liminar pleiteada, ante o término do chamado período de blindagem, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, atua no ramo de engenharia e construção civil de obras de grande porte, sendo que a motoniveladora objeto da busca e apreensão foi declarada essencial, tendo em vista que é indispensável ao desempenho e continuidade de sua atividade econômica.

Segue sustentando que a decisão do juízo recuperacional viola a jurisprudência do c. STJ, que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à sua atividade empresarial após o simples decurso do período de blindagem. Defende que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar a sua falência. Pugna pela reforma do
decisum
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 99397999).

As informações foram prestadas (id. 100241024).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 102091478).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015039-08.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
:
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. move ação de busca e apreensão contra
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.
, lastreada na inadimplência da cédula de crédito bancário BNDES – PSI nº 215/3002888 entabulada entre as partes, no valor de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), visando a apreensão da motoniveladora Caterpillar/140k, ano 2014, n. de série CAT 0140KVJPA03440, alienada fiduciariamente.

Deferido o processamento da recuperação judicial em favor da empresa demandada e, considerando a essencialidade do bem dado em alienação fiduciária, foi determinada a permanência do equipamento com a devedora durante o período previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/05 (id. 98850958).

Após o decurso
do chamado período de blindagem
, a instituição financeira requereu o prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido formulado, ante o término do período de blindagem, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 98847494 e 98850963).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
atua no ramo de engenharia e construção civil de obras de grande porte, sendo que a motoniveladora objeto da busca e apreensão foi declarada essencial, tendo em vista que é indispensável ao desempenho e continuidade de sua atividade econômica.

Segue sustentando que a decisão do juízo recuperacional viola a jurisprudência do c. STJ, que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial após o simples decurso do período de blindagem. Defende que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar a sua falência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

Conforme se infere da decisão agravada, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005,
tendo em vista que
o processo principal nº 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15.08.2016 e teve seu processamento deferido em 22.08.2016.

Assim, embora tenha havido a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do transcurso do prazo estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, não existe, em regra, óbice para o prosseguimento da ação
, mormente pelo fato do próprio juízo universal ter autorizado e deferido a busca e apreensão do bem.

Cumpre salientar que, conforme o entendimento proferido pela 2ª Seção, do c. STJ, em julgamento ao
AgRg no CC 142082/DF,
embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais,
“a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso."
(Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

Desse modo, considerando o decurso do chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não há qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“Nada obstante o fim do chamado prazo de blindagem, pretende a recuperanda a flexibilização da regra, com o escopo de impedir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob a ótica da sua essencialidade para manutenção de sua fonte produtiva.

Oportuno destacar que
a recuperanda ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de suas atividades, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão
.

Além disso, não se pode olvidar que com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, inicia-se o stay period, que consiste em um benefício legal conferido à recuperanda para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise.

Com efeito,
admitir a permanência do bem alienado fiduciariamente na posse da recuperanda, mesmo após escoado o prazo de blindagem importa em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (Lei 11.101/05 - art. 49, § 3º), impondo a este o peso da crise econômico financeira que motivou o pedido de recuperação judicial
.

(...)

Esse entendimento inclusive já ensejou a edição de Enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:

“Enunciado III: Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (
stay period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.”

Logo, não obstante a inconstestável essencialidade do bem, inclusive atestada pelo Administrador Judicial em sua manifestação, não se pode olvidar que o intuito da lei de regência não é tutelar a recuperanda por tempo indeterminado, devendo, na hipótese de revelada sua inviabilidade, ser decretada sua falência, preservando deste modo, o que resta de seus ativos.

Assim,
autorizar que a devedora permaneça na posse desse bem seria, à revelia da Lei 11.101/05, inserir dentro do procedimento da recuperação judicial créditos que a norma colocou à margem, e o que é pior, obrigar seus titulares a aceitar qualquer condição de pagamento imposto pela recuperanda
.

Destarte
, em respeito às garantias do credor fiduciário,
não há que se falar em direito à permanência na posse de bens essenciais às atividades da devedora
, eis que
tal permanência se restringiu ao chamado “prazo de blindagem
”
.”
(id. 98850963 – grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3º, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial.
Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4º, do artigo 6º), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.”
(RAI n. 1006801-68.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.10.2019 – negritei)

À vista disso,
tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, caso seja admitido que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5º,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021